Tribunal: TJMT
Processo: 0000489-14.2016.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000489-14.2016.8.11.0028
RECORRENTE: ODILA MARQUES DE CAMPOS
RECORRIDA: KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 48545965) interposto por ODILA MARQUES DE CAMPOS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 40798957):
“APELAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – PRECLUSÃO – REJEITADA NO MÉRITO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO PECUÁRIO – ENTREGA DE VACAS – AUSÊNCIA DE PROVA – ENTREGA DE RENDAS DE 25% DE BEZERROS MACHOS AO ANO - SIMULAÇÃO PROVADA – INEXISTÊNCIA DE PARCERIA PECUÁRIA – CONTRATO “VACA PAPEL” – JUROS USURÁRIOS – CONTRATO ANULADO – TRANSMUDAÇÃO PARA CONTRATO DE MÚTUO – APLICAÇÃO DAS NORMAS PERTINENTES AO MÚTUO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovado que não houve a efetiva entrega do gado objeto da parceria pecuária de arrendamento na forma estabelecida no contrato, presente a simulação com intuito de ocultar verdadeiro empréstimo com juros usurários.
Embora simulado, é possível salvar o negócio jurídico, principalmente porque não negada a dívida pela embargante. Se o título objeto da execução se identifica com um contrato ‘vaca papel’, que mascara um empréstimo de dinheiro a juros elevados, preserva-se o negócio, transmudando-se para contrato de mútuo, sujeito às normas pertinentes”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0000489-14.2016.8.11.0028, Relator: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 22/04/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 41227478), estes foram rejeitados no acórdão de id 45207952.
O presente recurso foi interposto contra o aresto da Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, proferido sede de Apelação, interposta Odila Marques de Campos, a qual ajuizou Ação de Embargos à Execução, com o objetivo de anular o Contrato de Arrendamento Pecuário, que embasa Ação de Execução de Título Extrajudicial para entrega de coisa incerta, ajuizada por João Augusto Pereira Leite, que tem por objeto a entrega ao parceiro arrendatário, 700 (setecentas) cabeças de vacas de 10 arrobas, de 03 a 05 anos de idade, e em pagamento, o parceiro proprietário, ora credor apelado, receberia a produção anual de 25% em bezerros de 12 meses.
A Apelante, ora Recorrente, fundamentou a sua pretensão sob o argumento de que o contrato alhures mencionado se trata, na verdade, de simulação para mascarar o mútuo financeiro usurário realizado entre o Recorrido e os filhos da Apelante, o que o torna nulo, uma vez que entabulado a título de renegociação e garantia de dívidas anteriores, devendo prevalecer a incidência de juros de 12% ao ano e correção monetária.
A Câmara julgadora, por sua vez, reformou parcialmente a sentença que julgara improcedente os pedidos nos Embargos à Execução, para julgá-los parcialmente procedentes, para declarar a nulidade do contrato de parceria pecuária celebrado pelas partes em razão da simulação, contudo, mantido o negócio dissimulado, qual seja, o mútuo em relação ao preço médio à época da confecção do contrato, do equivalente a 700 vacas, com as características estipuladas no contrato, acrescido de juros remuneratórios de 12% ao ano, sem capitalização, mais correção monetária pelo INPC e juros de mora de 12% ao ano, a ser apurado em liquidação de sentença.
A Recorrente alega violação ao artigo 167 do Código Civil, uma vez que “conforme fez prova nos autos nunca houve gado, nunca houve entrega de gado do Recorrido à Recorrente, e, sob efeito dominó, se não houve entrega de gado, automaticamente, não houve criação pelo parceiro-criador e tão pouco haverá divisão de lucros. COMO SE VERIFICA HÁ IRREGULARIDADES EM SUA SUBSTÂNCIA”. (id 48545965 - p. 20)
Aponta ofensa aos artigos 783 e 784 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “para embasar a Execução em comento, o Apelado fez juntar Contrato de Arrendamento Pecuário onde consta que o suposto Parceiro Proprietário (o Apelado) teria entregue à Embargante/Parceira Arrendatária a quantia de 700 (setecentas) vacas de 10 arrobas de 3 a 5 anos. Se o título não é líquido, não é certo e não é exigível, ELE É NULO DE PLENO DIREITO E DEVE SER RECHAÇADO DE PLANO E DECLARADA SUA NULIDADE, bem como a impossibilidade de o mesmo gerar quaisquer efeitos executivos, o que se requer, portanto”. (id 48545965 - p. 23)
A aventada contrariedade ao artigo 85 do Código de Processo Civil está amparada na assertiva de que “(...) ao dar parcial provimento aos Embargos à Execução, recurso esse interposto pela também Apelante, ora Recorrente, não se pode condená-la ao pagamento de honorários advocatícios, visto que é a parte Vencedora na Ação”. (id 48545965 - p. 26)
Salienta que a jurisprudência que embasa a decisão deve ser observada em sua integralidade e fundamentação, pois foi suscitada em Embargos de Declaração que o ônus sucumbencial é do Recorrido, sob pena de afronta ao inciso VI do § 1o do artigo 489 do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo (id 48546959).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão de id 48764456.
Contrarrazões no id 51404967.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a Recorrente ajuizou Ação de Embargos à Execução, com o objetivo de anular o Contrato de Arrendamento Pecuário, que embasa Ação de Execução de Título Extrajudicial para entrega de coisa incerta, que tem por objeto a entrega de 700 (setecentas) cabeças de vacas de 10 arrobas, por se tratar de negócio simulado.
Tendo o Juízo a quo julgado improcedentes os pedidos contidos nos referidos Embargos à Execução, a Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, em sede de Apelação, reformou parcialmente a sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão, e declarar a nulidade do contrato de parceria pecuária celebrado pelas partes em razão da simulação, mantendo, no entanto, o negócio dissimulado.
Confira-se trecho do decisum ora combatido, in verbis:
“No entanto, embora simulado, é possível salvar o negócio jurídico, principalmente porque não negada a dívida pela embargante. Vale dizer, se o título objeto da execução se identifica com um contrato “vaca papel”, que mascara um empréstimo de dinheiro a juros elevados, preserva-se o negócio, transmudando-se para contrato de mútuo, sujeito às normas pertinentes”. (id 36176459 - p. 4)
A Recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 783 e 784 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “para embasar a Execução em comento, o Apelado fez juntar Contrato de Arrendamento Pecuário onde consta que o suposto Parceiro Proprietário (o Apelado) teria entregue à Embargante/Parceira Arrendatária a quantia de 700 (setecentas) vacas de 10 arrobas de 3 a 5 anos”.
Afirma, assim, que “se o título não é líquido, não é certo e não é exigível, ELE É NULO DE PLENO DIREITO E DEVE SER RECHAÇADO DE PLANO E DECLARADA SUA NULIDADE, bem como a impossibilidade de o mesmo gerar quaisquer efeitos executivos, o que se requer, portanto”.
Nesse contexto, observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII